Tribunal: TJES
Processo: 0012658-94.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012658-94.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A e outros

APELADO: ADILSON RAMON SCOPEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRODUTO ALIMENTÍCIO INDUSTRIALIZADO COM CORPOS ESTRANHOS. DANO MORAL CONFIGURADO MESMO SEM INGESTÃO DO PRODUTO.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou procedente o pedido autoral e condenou, solidariamente, a fabricante e a comerciante ao pagamento de R$ 4,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais. O autor narrou que adquiriu um litro de óleo de cozinha que, ao ser aberto, revelando em seu interior dois ratos mortos em estado de decomposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples presença de corpo estranho em produto alimentício industrializado, ainda que não ingerido, caracteriza responsabilidade civil do fornecedor e gera direito à indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de compensação moral se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do fornecedor por defeito do produto é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, não sendo exigida a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito e do dano.

4. A presença de dois ratos mortos dentro de embalagem de óleo de cozinha destinada ao consumo humano constitui vício grave que compromete a segurança e a adequação do produto, tornando-o impróprio ao consumo (CDC, art. 18, §6º, II).

5. A inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo juízo de origem, em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC, incumbindo às rés comprovar a inexistência do defeito, o que não foi feito de forma satisfatória.

6. A prova fotográfica constante dos autos comprova de forma inequívoca o defeito do produto, corroborando a narrativa do autor quanto ao evento danoso.

7. A alegação genérica da apelante sobre seus rígidos controles de qualidade não afasta a responsabilidade objetiva, tampouco comprova culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, nos termos do art. 12, §3º, do CDC.

8. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.899.304/SP), a simples exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde e à sua integridade física ou psíquica, por meio da aquisição de alimento contaminado, caracteriza dano moral indenizável, independentemente da ingestão do produto.

9. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o método bifásico adotado pelo STJ e as peculiaridades do caso, inclusive a capacidade econômica da fornecedora e a finalidade pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A presença de corpo estranho em alimento industrializado, ainda que não ingerido, caracteriza vício do produto e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos morais. O dano moral prescinde da demonstração de ingestão ou dano físico, bastando a exposição do consumidor ao risco concreto à saúde e à segurança alimentar. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser arbitrado com base no método bifásico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII; 8º; 12, caput e §3º; 18, §6º, II; CPC, art. 85, §11

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.08.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2479822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2042739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 29.05.2023, DJe 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
BUNGE ALIMENTOS S.A
contra a r. sentença de ID 11651577, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
ADILSON RAMON SCOPEL
em face da apelante e de
PADARIA JANINE
, julgou procedente os pedidos inicias, para condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais na ordem R$ 4,00 (quatro reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Nas razões recursais a Apelante argumenta, em síntese:
(I)
que a narrativa autoral carece de plausibilidade e verossimilhança, destacando a impossibilidade de os ratos estarem na embalagem desde a fábrica ou de não serem percebidos em diversos manuseios;
(II)
a inexistência de ato ilícito ou nexo causal atribuível à Apelante, seja pela inverossimilhança dos fatos, seja por eventual culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, §3º, II do CDC);
(III)
o reconhecimento de culpa concorrente pela falta de cuidados mínimos do consumidor;
(IV)
Subsidiariamente, defende que o valor da indenização fixado na sentença é excessivo e configuraria enriquecimento sem causa.

Diante disso, pede o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial

A parte apelada, embora regularmente intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (ID 11651739).

Na peça exordial, o Apelado narrou, em síntese, que no dia 14 de junho de 2018, adquiriu um litro de óleo de cozinha, fabricado pela primeira Requerida (Bunge Alimentos S.A.) e comercializado pela segunda Requerida (Padaria Janine), pelo valor de R$ 4,00. Aduziu que, dois dias após a compra, em 16 de junho de 2018, ao tentar romper o lacre da embalagem para preparar o jantar, o recipiente estourou, projetando a tampa e exalando um odor insuportável de algo "podre". Ao verificar o interior do produto, constatou a presença de 02 (dois) ratos mortos em estado de decomposição dentro da embalagem. Afirmou ter retornado à Padaria Janine em diversas ocasiões na tentativa de obter a nota fiscal do produto, porém, foi informado que o estabelecimento não a emitia, e o proprietário chegou a afirmar que havia descartado o cupom.

Diante do ocorrido, o Apelado ajuizou a presente demanda, pleiteando a condenação solidária das Requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 4,00 e por danos morais.

A segunda Requerida, Padaria Janine, apresentou contestação, arguindo preliminarmente a inépcia da petição inicial, suscitou a decadência do direito autoral, além de requerer a denunciação da lide a terceira empresa de quem teria adquirido o produto. No mérito, impugnou o pedido de danos morais, sustentando que não houve dano físico ao Autor, o que afastaria o dever de indenizar, e que a situação seria capaz de gerar apenas mero aborrecimento (fls. 74/82).

A Requerida, Bunge Alimentos S.A., também apresentou contestação (fls. 83/94), aduziu que não houve ingestão do produto, afastando o prejuízo apto a ensejar reparação por danos morais. Sustentou a ausência de ato ilícito de sua parte, descrevendo o rigoroso procedimento tecnológico de qualidade e segurança na produção e armazenamento de seus produtos, afirmando a impossibilidade física de roedores adentrarem as embalagens em suas dependências, e que o produto poderia ter sido armazenado indevidamente pelo Autor após a compra. Defendeu a improcedência dos pedidos, enfatizando a ausência de nexo causal e dano moral.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão (fls. 148/149) determinando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide e deferindo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A Apelante Bunge Alimentos S.A. impugnou essa decisão, sendo seu pedido indeferido (fl. 160).

Sobreveio a r. sentença, que afastou as preliminares e prejudiciais de mérito arguidas pelas Requeridas. No mérito, o Juízo reconheceu a presença do corpo estranho nas embalagens do produto adquirido e considerou a narrativa do Autor verossímil, desincumbindo-se do ônus do art. 373, I, do CPC. Reconheceu a responsabilidade objetiva das Requeridas pelo fornecimento de produto impróprio ao consumo, nos termos do art. 12 e art. 18, § 6º, II, do CDC. Consignou que o dano moral, em casos tais, dispensa a comprovação de prejuízo e que tenha ocorrido a ingestão do produto. Assim, julgou procedentes os pedidos, condenando as Requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 4,00 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A Apelante Bunge Alimentos S.A., em suas razões recursais, insiste na improcedência do pleito indenizatório, argumentando, em resumo, a ausência de verosimilhança nas alegações do autor e não comprovação de ato ilícito ou nexo causal de sua parte.

No entanto, as fotografias acostadas aos autos (fls. 27/29), demonstram de forma clara e inequívoca a presença dos corpos estranhos – dois ratos mortos em estado de decomposição – no interior da embalagem do óleo de cozinha. A narrativa do Apelado acerca da dificuldade em obter a nota fiscal da Padaria Janine, somada às próprias fotografias que mostram a etiqueta do estabelecimento e o preço do produto, corrobora a sua versão dos fatos.

Uma vez invertido o ônus da prova, recaía sobre as Requeridas (inclusive a Apelante) o encargo de comprovar que o defeito não existia, que não colocaram o produto no mercado naquela condição ou que a culpa era exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 12, §3º, do CDC:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

[...]

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I – que não colocou o produto no mercado;

II – que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A recorrente, embora tenha detalhado em sua contestação os rigorosos procedimentos de controle de qualidade e segurança alimentar, não logrou êxito em provar que, neste caso concreto, o defeito não existia no produto por ela fabricado e que foi comercializado.

A mera alegação de que seria simplesmente impossível que o animal tivesse acesso ao alimento, seja pelos espaços existentes nos equipamentos e aparelhos de produção da Ré, seja por intermédio de terceiros ou funcionários do estabelecimento que comercializou o produto, configura uma afirmação genérica que contrasta com a evidência fotográfica constante nos autos.

O artigo 8º do CDC impõe que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores". A presença de corpos estranhos em decomposição em um produto destinado ao consumo humano constitui uma flagrante violação a este dever fundamental, classificando o produto como "impróprio ao uso e consumo" (art. 18, §6º, II, do CDC), por ser nocivo à vida e à saúde. A responsabilidade do fornecedor decorre da própria falha na segurança do produto que, como um bem de consumo, gera a legítima expectativa de ausência de riscos por parte do consumidor.

A fragilidade do argumento da Apelante está na tentativa de atribuir ao consumidor o ônus de verificar a qualidade interna de um produto industrializado, responsabilidade que, por sua natureza, incumbe ao fabricante e ao comerciante. Além disso, a alegação de que a transparência da embalagem permitiria a identificação prévia de eventual anomalia não afasta a constatação do vício do produto.

A responsabilidade civil da recorrente é de natureza objetiva, conforme preceitua o artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que o fabricante e o produtor respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos. De igual modo, o artigo 18, caput, do CDC, impõe responsabilidade solidária aos fornecedores por vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ao consumo.

Na hipótese, a tese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 12, §3º, III, do CDC) não foi demonstrada pela Apelante. As alegações de que o Apelado deveria ter notado os roedores na embalagem ou que o produto poderia ter sido armazenado indevidamente carecem de qualquer lastro probatório e se mostram meramente especulativas, buscando desvirtuar o foco da responsabilidade objetiva do fornecedor. O consumidor, ao adquirir um produto industrializado e lacrado, confia na sua integralidade e segurança.

O dano moral, neste contexto, decorre da própria potencialidade lesiva e da ofensa à legítima expectativa do consumidor de consumir um produto seguro e higiênico. A simples visualização do corpo estranho em um alimento, mesmo que não ingerido, é suficiente para causar abalo psicológico, náuseas, nojo, angústia e quebra de confiança na segurança alimentar, que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

A Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.899.304/SP, firmou o entendimento de que a presença de corpo estranho em produto alimentício configura hipótese de responsabilidade civil do fornecedor, sendo presumido o abalo moral sofrido pelo consumidor diante da violação de sua expectativa legítima de segurança e adequação do produto, sendo irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão pelo consumidor. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO. 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange "a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos".
6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à

alimentação adequada. 10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado.
11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021)

O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado esse entendimento em julgados recentes:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO CORPO ESTRANHO. DANO MORAL CONFIGURADO
. AGRAVO INTERNO DEPROVIDO. 1
. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. Precedente:REsp 1.899.304/SP, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe de 4/10/2021.2. No caso, ficou cristalizado, nos autos, que o agravado adquiriu pão fabricado pela agravante, contaminado com larvas, de modo que não é necessária a ingestão do alimento para a configuração do dano moral.
Incidência da Súmula 83/STJ.3. Ressalva de entendimento pessoal deste Relator.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2479822/SP, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO SUBMETIDO, DE INÍCIO, A JULGAMENTO COLEGIADO. ACÓRDÃO POSTERIORMENTE ANULADO POR IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. REJULGAMENTO DO FEITO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA. BEBIDA CONTENDO CORPO ESTRANHO. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . A pretensão recursal não esbarra na Súmula nº 7 do STJ quando toma por premissa fática circunstância fática efetivamente consignada no acórdão recorrido.
2. A Segunda Seção desta Corte orienta não ser necessária a ingestão de produto alimentício contaminado por corpo estranho para que se configure dano moral, uma vez que a sua mera aquisição é suficiente para expor o consumidor ao risco concreto de lesão à saúde e à segurança. Precedentes
. 3. Juros moratórios incidentes a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). 4. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp: 1892877/MG, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/10/2024, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CORPO ESTRANHO EM ALIMENTO. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS . SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
"A presença de corpo estranho em alimento industrializado, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, caracteriza dano moral indenizável, ainda que o produto contaminado não seja efetivamente consumido
" (AgInt nos EDv nos EREsp n. 1 .877.119/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe de 17/6/2022). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ – AgInt no REsp: 1915539 MS 2021/0006831-5, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

Em relação a quantificação da compensação por danos extrapatrimoniais, a Corte Superior entende que é mais adequado “
considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.809.457/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 3/3/2020).

Conforme o modelo bifásico adotado pelo STJ, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Aplicando-se tais diretrizes ao caso concreto, observa-se que a jurisprudência
1
dos tribunais pátrios, em casos semelhantes envolvendo dano extrapatrimonial decorrente da comercialização de produtos contaminados por corpos estranhos, tem fixado indenizações por danos morais em valores que variam entre R$ 2.000,00 e R$ 20.000,00, a depender das peculiaridades de cada demanda.

No presente feito, observa-se que a exposição do consumidor a um produto impróprio para o consumo configura violação ao direito fundamental à alimentação adequada e à saúde. Ainda que não tenha ocorrido a ingestão do alimento, a simples presença de corpo estranho é suficiente para causar repulsa, nojo e constrangimento, afetando diretamente a esfera psíquica do consumidor.

Tal circunstância agrava-se diante da conduta da empresa requerida, que, apesar de alegar adotar rigorosos controles de qualidade, não conseguiu impedir que um produto defeituoso chegasse ao mercado e fosse adquirido pelo consumidor final. Além disso, a capacidade econômica das partes deve ser considerada, uma vez que a Bunge Alimentos S.A. é empresa de grande porte, detentora de expressiva presença no setor alimentício e, por consequência, com potencial para inserir um quantidade significativa de produtos direcionados ao consumo alimentar, o que evidencia a necessidade de constante zelo na produção e distribuição desses produtos.

Dessa forma, o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se proporcional e adequado às peculiaridades do caso, atendendo simultaneamente às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento ilícito da parte autora ou penalidade desproporcional à ré.

Para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO LARVAS E CARUNCHOS NO INTERIOR DA EMBALAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Em face das razões apresentadas no agravo interno, reconsidera-se a decisão agravada, na medida em que a pretensão posta no apelo nobre não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 2. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. Precedente: REsp 1 .899.304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe de 04/10/2021.
3 . No caso, revalorando o quadro fático-probatório descrito no v. acórdão estadual e, tendo em vista a função uniformizadora desta eg. Corte, deve ser reconhecida a ocorrência de danos morais, ante a aquisição de pacote de feijão contendo larvas e carunchos. A respectiva indenização fica arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos seis autores, valor que prestigia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e coaduna com o precedente acima mencionado
.4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 2042739/SP, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRODUTO ALIMENTÍCIO CONTENDO CORPO ESTRANHO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. PRESENÇA DE INSETO EM ALIMENTO INDUSTRIALIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 5.000,00 . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de indenização por dano moral ajuizada por consumidora em face de fabricante de produto alimentício, em razão da presença de corpo estranho (inseto) em sorvete tipo picolé adquirido . A autora relatou que, após ingerir parcialmente o produto, sentiu náuseas e expeliu o alimento. A ré foi condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 . Ambas as partes recorreram da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a simples presença de corpo estranho no alimento é suficiente para configurar o dano moral, sem a necessidade de comprovação de danos físicos ou psíquicos efetivos; (ii) se o valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5 .000,00, é adequado ou deve ser revisado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor por danos causados ao consumidor é objetiva, conforme o art . 12 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), sendo suficiente a presença de corpo estranho em alimento para caracterizar o defeito do produto e o dano moral, independentemente de sua ingestão completa.
4. A prova nos autos é robusta, demonstrando a presença de corpo estranho no picolé adquirido pela autora e o desconforto físico sofrido.
A ré não apresentou provas que afastassem sua responsabilidade nem requereu a realização de perícia para investigar a origem da contaminação. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) reconhece que a simples exposição do consumidor ao risco de lesão à sua saúde e segurança, decorrente de produto alimentício contaminado, enseja o direito à indenização por dano moral. 6. O valor da indenização de R$ 5.000,00 é considerado adequado e proporcional ao dano, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem configurar enriquecimento ilícito
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação Cível: 10045576420248260004 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 24/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

EMENTA: Apelação cível.
Ação de indenização por danos materiais e morais. Corpo estranho em refrigerante. I. Exposição do consumidor a risco concreto de lesão à saúde. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde, ainda que não ocorra a ingestão do produto adquirido, caracteriza dano moral, em razão de ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade humana. II. Quantum indenizatório razoável. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para compensação dos danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo se falar em quantum reparatório excessivo.
III. Consectários legais . A atualização monetária do valor da indenização por danos morais deve ser realizada por meio do INPC, a partir do arbitramento, em atenção ao enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês deve ocorrer a partir do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual (Súmula 54/STJ). Apelação conhecida e desprovida. (TJ-GO 53958518520218090149, Relator.: ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais
devidos pela Apelante
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

1
TJES – 3ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 0050729-38.2014.8.08.0035 – Relator: Des. Télemaco Antunes de Abreu Filho – Julgado em: 22/03/2023; TJPR – 3ª Turma Recursal – Apelação Cível nº 0010191-90.2023.8.16.0030 – Relatora: Juíza Helênika Valente de Souza Pinto – Julgado em: 27/07/2024; TJSP – 30ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 1025205-82.2022.8.26.0506 – Relatora: Des.ª Maria Lúcia Pizzotti – Julgado em: 21/02/2024; TJSP – 27ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 1026055-90.2018.8.26.0405 – Relatora: Des.ª Daise Fajardo Nogueira Jacot – Julgado em: 30/03/2022 – Publicado em: 30/03/2022; TJPE – 6ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 0019231-71.2023.8.17.2810 – Relator: Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho – Julgado em: 31/07/2024; TJSP – 34ª Câmara de Direito Privado – Apelação Cível nº 1003196-60.2020.8.26.0292 – Relator: Des. L. G. Costa Wagner – Julgado em: 31/05/2022 – Publicado em: 31/05/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.